Tribunal: TJSP
Processo: 2203720-59.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cheque
Órgão julgador: José Marcos Marrone
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
Justiça gratuita – Ação monitória – Agravante que não postulou, na exordial, a gratuidade da justiça, tendo recolhido, normalmente, as custas iniciais – Favor legal que foi pleiteado no curso do processo – Não demonstrada qualquer mudança superveniente na situação financeira do agravante, desde a data do ajuizamento da ação, 15.5.2020, até os dias atuais - Agravo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000751137
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2203720-59.2020.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante AMARILDO
PACHECO, é agravado SIDNEY FERREIRA JESUS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente) e HÉLIO NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203720-59.2020.8.26.0000 -Voto no
2

VOTO No: 33926 Digital
AGRV.No: 2203720-59.2020.8.26.0000
COMARCA: Franca (3a Vara Cível)
AGTE. : Amarildo Pacheco
AGDO. : Sidney Ferreira Jesus
Justiça gratuita
Ação monitória
Agravante que não
postulou, na exordial, a gratuidade da justiça, tendo recolhido,
normalmente, as custas iniciais Favor legal que foi pleiteado
no curso do processo Não demonstrada qualquer mudança
superveniente na situação financeira do agravante, desde a data
do ajuizamento da ação, 15.5.2020, até os dias atuais - Agravo
desprovido.
1. Trata-se de agravo de instrumento (fl. 1), interposto,
tempestivamente, da decisão proferida em ação monitória (fls. 19/25), fundada em cinco
cheques prescritos (fls. 28/37), que indeferiu o pedido de justiça gratuita formulado pelo
agravante (fls. 63/67), ao abrigo dessa fundamentação: “(...) não cumpriu a parte
requerente a disposição legal quanto à comprovação da necessidade, razão porque
indefiro os benefícios da assistência judiciária gratuita (...)” (fl. 116).
Sustenta o agravante, autor da aludida ação, em síntese, que: o
pedido de justiça gratuita pode ser feito mediante simples afirmação de insuficiência de
recursos na petição inicial ou no curso do processo; os documentos por ele apresentados
são suficientes para a concessão do benefício; não é preciso que a parte comprove a sua
situação de hipossuficiência, bastando apenas a declaração nesse sentido; tal declaração
somente pode ser elidida mediante prova em contrário ou por meio de procedimento
próprio de impugnação; ausente prova em contrário, prevalecem os termos da
declaração de hipossuficiência financeira; no momento atual, não tem condições de
arcar com as custas do processo; é sócio e administrador da empresa “Gogowear
Indústria e Comércio de Calçados e Acessórios Eireli”, com sede em Franca; o setor
calçadista sofreu grande impacto com a pandemia da covid-19; todos os empresários
sofreram impacto financeiro significativo, não podendo ser mais onerado com o
pagamento de custas e despesas processuais; deve ser deferida a gratuidade processual
por ele pleiteada (fls. 4/17).
Não foi intimado o agravado para responder ao recurso, visto que
não estava ele representado, processualmente, nos autos principais.
É o relatório.
2. De acordo com o art. 99, “caput”, do atual CPC, “o pedido de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203720-59.2020.8.26.0000 -Voto no
3
gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição
para ingresso de terceiro ou em recurso”.
Contudo, se não for postulado na petição inicial ou na primeira
vez em que a parte se manifestou nos autos, cabe a ela demonstrar que houve
superveniente mudança em sua situação financeira.
Acerca de tal assunto, houve pronunciamentos do Tribunal de
Justiça de São Paulo:
“Assistência judiciária gratuita Pedido formulado tardiamente
Indeferimento - Necessidade de comprovação cabal da alteração
da situação financeira Inteligência do art. 6o da Lei no 1.060/50
Propósito das apelantes de esquivarem-se dos ônus da
sucumbência verificado Inadmissibilidade Preparo, ademais,
recolhido Falta de sinceridade do pleito em questão constatada
Recurso desprovido” (Ap no 994.09.271419-9, de Santos, 1a
Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. LUIZ ANTONIO DE
GODOY, j. em 1.6.2010) (grifo não original).
“Assistência judiciária gratuita - Lei 1.060/50 - Pedido formulado
após sentença Indeferimento do benefício - Parte que formula
pedido após sentença que lhe é desfavorável e no momento da
interposição do apelo - Presunção de índole relativa -
Necessidade da comprovação de alteração da situação anterior
que lhe causou hipossuficiência de recursos - Gratuidade negada,
com oportunidade de recolhimento do preparo” (AI no
990.10.242336-0, de São Paulo, 31a Câmara de Direito Privado,
v.u., Rel. Des. LUIS FERNANDO NISHI, j. em 15.6.2010)
(grifo não original).
“Assistência judiciária
Pleito deduzido por ocasião da
interposição do recurso de apelação Imprescindibilidade da
comprovação da superveniente alteração da situação econômica
do postulante Documentos juntados aos autos e que orientou o
convencimento pela denegação da benesse que não provaram
qualquer alteração atual da situação financeira dos postulantes
Impossibilidade, desse modo, de constatação de equívoco no
posicionamento judicial atacado Indeferimento do benefício
mantido - Impossibilidade, entretanto, de pronto reconhecimento
da deserção do apelo Necessidade de reabertura do prazo para o
recolhimento das respectivas custas - Agravo de instrumento
desprovido, com observação” (AI no 7.240.265-4, de São Paulo,
24a Câmara de Direito Privado, v.u., Rel. Des. JACOB
VALENTE, j. em 2.10.2008) (grifo não original).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203720-59.2020.8.26.0000 -Voto no
4
Constou, aliás, do voto proferido pelo eminente desembargador
relator que:
“(...) a presunção advinda da mera declaração de hipossuficiência,
a par de não se demonstrar absoluta, somente pode ser
considerada no caso de o requerimento [de justiça gratuita] ser
deduzido no momento da integração do requerente à lide, ou seja,
por ocasião de sua primeira manifestação nos autos em apreço.
Em se tratando de pedido exposto no curso da ação, a própria Lei
1.060/50, em seu art. 6o, determina que pode 'o juiz, em face das
provas, conceder ou denegar de plano o benefício da assistência'.
O pleito tardio, embora efetivamente possível, pressupõe uma
superveniente alteração na situação econômica da parte, que, para
lhe garantir a indigitada isenção, constitui matéria imprescindível
de comprovação” (grifo não original).
No caso em tela, o agravante ingressou com a referida ação
monitória em 15.5.2020, não havendo postulado a gratuidade processual (fls. 19/25).
Note-se que foi atribuído à causa o valor de R$ 40.629,91 (fl. 25),
tendo o agravante recolhido, normalmente, as custas iniciais.
Ao ser intimado para se manifestar “acerca do AR devolvido
negativo” (fl. 61), o agravante pleiteou, em 18.8.2020, a concessão da gratuidade
processual, ante a “situação de calamidade pública decorrente da covid-19 e seus
impactos gerais” (fl. 63).
Sobreveio, então, a decisão hostilizada, proferida em 20.8.2020
(fls. 115/116).
Insurgiu-se o agravante contra essa decisão interlocutória.
Todavia, os documentos apresentados pelo agravante, ou seja,
extratos bancários, cópia de carteira de trabalho e declarações de imposto de renda (fls.
69/113), não são suficientes para se concluir que houve modificação da situação fática,
desde a data em que ajuizou a ação monitória, 15.5.2020 (fls. 19/25), ocasião em que já
se havia instalado o estado de pandemia, até os dias atuais.
Em suma, não tendo sido evidenciada qualquer mudança
superveniente na situação financeira do agravante no curso do processo, não se pode
falar na outorga da justiça gratuita (fl. 17).
3. Nessas condições, nego provimento ao agravo contraposto,
mantendo a decisão impugnada (fls. 115/116).
JOSÉ MARCOS MARRONE
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2203720-59.2020.8.26.0000 -Voto no
5